Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702651-08.2022.8.07.0006 RECORRENTE: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOME. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CONFIGURADO. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem como objetivo a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo algumas facilidades nas negociações e renegociações de dívidas em atraso ou negativadas. 2. Não há que se falar em violação às regras consumeristas, porquanto as informações contidas na plataforma são restritas às partes envolvidas, não existindo publicidade, pois a plataforma não se amolda ao sistema de proteção ao crédito, não configurando método abusivo ou coercitivo de cobrança de débitos. 3. O “mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral” (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 4.1. Verificado que o proveito econômico é irrisório e que o valor da causa é muito baixo, é devida a fixação dos honorários de forma equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJULGAMENTO. OMISSÃO. DANOS MORAIS. ARGUMENTO PARTE. MOTIVAÇÃO. RECONHECIDA. STJ. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu da apelação interposta pela embargante e deu parcial provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão na análise de ocorrência de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do recuso, estabelecendo a necessidade de analisar o argumento da parte autora, ora embargante, quanto ao motivo que gerou o possível dano moral. 3.1. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso em exame, a parte autora sofreu mera perturbação emocional, não sendo suficiente para condenação da ré a indenizá-la por danos morais. 4.2. Dá-se por sanada a omissão. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. ___________ Legislação relevante citada: CF, art. 5o, V e X; CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950956 de relatoria do Des. Antônio Fernandes Da Luz da Primeira Turma Recursal do TJDFT, Acórdão 1944658 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1941795 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o dano moral, porque a recorrente foi vítima de fraude, tendo sofrido cobranças abusivas. Relata que a situação de fraude caracteriza dano moral in re ipsa, razão pela qual deveria ter sido deferido o pedido de pagamento de indenização. Verbera que o pedido de pagamento de reparação não teria se baseado somente na inclusão do débito e do nome da parte recorrente no Portal SERASA, mas também porque a recorrente foi vítima de fraude que sequer foi solucionada de forma voluntária pela parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei no 8.906/1994, assim como 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, com vistas ao redimensionamento do quantum fixado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que o valor mínimo a ser fixado deve observar também os valores tidos como parâmetros da tabela de honorários da OAB/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, do CDC, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC, bem como 23 da Lei 8.906/1994, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor: AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Impende ressaltar que o órgão julgador, quanto aos danos morais, apenas assentou: “Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer, não está configurado dano à esfera de interesses extrapatrimoniais da Requerente. Com efeito, não há como vislumbrar lesão aos atributos da personalidade da autora, tais como a honra, imagem, dignidade etc., bem como não se deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental da Requerente, a tal ponto de gerar o dever de indenizar. Não gera dano moral, pois não há qualquer comprovação de que os abalos sofridos pela autora decorreram do ato ilícito praticado pelo réu” (ID 68964786). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). O especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, o especial não pode subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027